Tribunal: TJDFT
Processo: 0713173-49.2021.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE PEÇAS OBRIGATÓRIAS. IRREGULARIDADE FORMAL. JUNTADA DE DOCUMENTOS SUFICIENTES. POSSIBILIDADE DE CONSULTA AO SISTEMA PRÓPRIO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO REJEITADA. EXAME CRIMINOLÓGICO. DEMORA NA IMPLEMENTAÇÃO DAS SUGESTÕES. CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EXTERNOS. POSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Em que pese o dever da parte de instruir adequadamente o recurso de agravo, vindo aos autos documentos suficientes à compreensão da controvérsia e, diante da possibilidade de consulta ao interior teor do processo originário pelo Sistema de Execução Unificado - SEEU, rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso, em homenagem aos princípios da instrumentalidade das formas e da primazia de exame do mérito.

2. Concluído o exame criminológico mais de dois anos e meio após ser determinada a sua realização e não sendo implementadas as suas sugestões, depois de transcorridos mais de sete meses, incensurável se mostra a decisão que concedeu a progressão de regime prisional ao apenado, com benefícios externos, pois nenhuma culpa lhe pode ser imputada pela demora injustificada do Estado em implantá-las.

3. Recurso conhecido e não provido.